Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-19.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL: RETENÇÃO DE PARTE DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. LICITUDE. SÚMULA 603/STJ CANCELADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. Incontroversos o contrato de prestação de serviços de cartão de crédito entre as partes, bem como a retenção de R$ 523,64 e de R$ 153,77, na conta do consumidor, para pagamento de dívida decorrente do uso desse cartão.
III. Recurso do BRB BANCO DE BRASILIA S.A.
A. É certo que nas contratações de empréstimo consignado em folha de pagamento e respectivos descontos em conta corrente, na qual são depositados os vencimentos, a jurisprudência do TJDFT tem limitado o desconto efetuado pela instituição bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do correntista (resguardo da dignidade da pessoa humana).
B. No entanto, essa limitação não se aplicaria às dívidas de cartão de crédito (R$ 677,41, desde maio de 2021), pois estas são decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados.
C. No caso concreto, a citada retenção do montante de R$ 677,41 teria sido efetivada por força da cláusula 13.3 do contrato entabulado entre as partes (ID 29472135, p. 24), na qual a instituição financeira tem autorização para debitar o valor total, mínimo ou parcial da fatura vencida há mais de 10 dias (cláusula 13.2), na conta corrente e/ou salário/pagamento do proponente (mantida no Banco de Brasília S/A). Ademais, registra-se que o consumidor, ao desbloquear e fazer uso do cartão de crédito (fato incontroverso), presume-se a sua aceitação aos termos contratuais, a tornar desnecessária a assinatura física da avença (Precedentes do TJDFT: 8a Turma Cível, acórdão 1371255, DJE 22.9.2021; 2a Turma Cível, acórdão 1161354, DJE 1o.4.2019).
D. Lado outro, a Súmula 603/STJ foi cancelada no julgamento do REsp 1.555.722 (22.8.2018), oportunidade em que se consignou a impossibilidade de interpretação extensiva do art. 1o da Lei 10.820/2003, nos casos de desconto em conta bancária devidamente autorizado pelo consumidor.
E. Nesse quadro, embora o consumidor suscite ter ocorrido retenção de aproximadamente 70% de seu salário depositado em conta corrente, não desponta abusividade ou ilegalidade da atuação empresarial, por força de cláusulas contratuais bancárias, as quais o contratante teria anuído à utilização do limite de crédito disponibilizado. Além disso, o requerente é responsável por seu planejamento econômico, no qual estão incluídas as dívidas oriundas do uso do cartão de crédito.
F. Nessa linha de raciocínio, mutatis mutandis, transcrevo o recente julgado da Terceira Turma do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCONTOS. PARCELAS. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. DEPÓSITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Precedentes. 3. Na hipótese, inaplicável a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento.4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1921441/RJ, DJE 24.9.2021).
G. Não há de se falar, pois, em afronta à dignidade da pessoa humana para se escusar de obrigação contraída voluntariamente. Precedente: TJDFT, 2a Turma Cível, DJE 07.3.2019.
H. Por consectário, ante a ausência de ato ilícito da instituição financeira, urge, pois, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
IV. Recurso da parte requerente. Prejudicado o recurso do consumidor à majoração do quantum fixado a título de compensação por danos morais, haja vista o provimento do recurso do “ex adversus”.
V. Recurso do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. conhecido e provido: improcedentes os pedidos inaugurais. Recurso do consumidor prejudicado. Sem custas e honorários (Lei 9.099/95, art. 55).